Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE VISITA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARGUIÇÃO REJEITADA. COMPANHEIRA DO APENADO. CONDENADA POR TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESTRIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Direito de visitas a Internos em Penitenciária. Companheira de réu agravante, recentemente condenada pela prática do crime de tráfico, por trazer consigo entorpecentes durante a visita ao interno. Pedido de visita, que foi indeferido na origem. Réus presos, apenas em regimes mais favoráveis, não têm os mesmos direitos assegurados aos cidadãos em geral, pois, perderam os direitos de liberdade. Indeferido o direito de visitas com amparo no artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções, em situações especiais como as indicadas, não há direitos violados.
2. Nestas condições, mostra-se razoável primar pelo adequado cumprimento da pena e pela proteção, não apenas da segurança do estabelecimento prisional, mas também do próprio processo de ressocialização do interno e de sua companheira, os quais estão em cumprimento de penas, sendo ela em regime mais favorável, o "aberto", o que representa maior vulnerabilidade de ver-se cooptada para a prática de novos delitos.
3. Mantém-se a preservação do direito à convivência familiar do agravante, porquanto este poderá receber a visita de outros familiares, parentes e amigos. Ademais, tão logo a companheira do agravante cumpra o seu apenamento, poderá voltar a requerer visitas ao agravante.
4. Agravo conhecido e desprovido.